Tribunal: TJDFT
Processo: 0712559-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712559-58.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BOSCO GOMES DOS SANTOS APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência. Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir acerca da suposta inexequibilidade da obrigação de fazer reclamada nesta demanda, consistente na adoção de providências cabíveis para a regularização do Lote 21-A, da Quadra 01, Conjunto 7, Setor Especial, Estrutural-DF, pela executada/apelada, mediante a outorga de escritura pública de doação em prol do exequente/apelante. Da análise dos autos, contudo, constata-se que, não obstante a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pela executada, sob a alegação de que a medida vindicada seria inviável em razão de anterior escrituração do imóvel em prol de terceiro, aliada, ainda, à inexistência de lotes compartilhados em A ou B na localidade, note-se que, na ocasião, foi expressamente requerida a expedição de oficio ao 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, mormente para que fosse verificada a possibilidade de implemento da obrigação exarada na fase de conhecimento (ID 17658333), pleito igualmente formulado pelo exequente (ID 17658338). Destarte, para um melhor deslinde da questão, oficie-se ao 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a fim de que seja esclarecida a atual situação do imóvel em referência, especialmente do ponto de vista registral, transcrevendo-se no expediente correspondente o dispositivo do voto condutor do acórdão no 1133065. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, venham os autos conclusos. Brasília, D.F., 20 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator